Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESTUIÇÃO DE ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas advogadas do Condomínio credor contra sentença que homologou acordo e determinou a transferência da quantia de R$ 14.175,11 ao advogado anteriormente constituído nos autos, referente a honorários sucumbenciais, no âmbito de cumprimento de sentença de cobrança de taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o advogado destituído faz jus aos honorários sucumbenciais proporcionais incidentes sobre o valor total do débito executado ou apenas sobre o montante devido até a data da prolação da sentença originária, considerando a cessação de sua atuação no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se que a demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo, sendo possível a inclusão de parcelas vencidas após a sentença no cumprimento de sentença.
4. Constata-se que o advogado destituído deixou de atuar nos autos imediatamente antes da prolação da sentença de primeiro grau.
5. Aplica-se o disposto nos arts. 22, 23 e 24 do Estatuto da OAB, que asseguram ao advogado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.
6. Afasta-se a incidência de honorários sobre valores posteriores à destituição do patrono, sob pena de enriquecimento ilícito, em razão da ausência de atuação após a sentença, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O advogado destituído antes da prolação da sentença faz jus apenas aos honorários sucumbenciais proporcionais ao período em que efetivamente atuou no processo.
2. Em obrigações de trato sucessivo, os honorários advocatícios do patrono destituído não incidem sobre parcelas vencidas após o encerramento de sua atuação nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 22, 23 e 24, §§ 4o e 5o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.5.2025; STJ, AREsp no 2.972.203/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.11.2025; STJ, REsp no 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2020.